Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de obscuridade quanto ao exame da necessidade de decréscimo mensal dos juros moratórios, a partir da data da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obscuridade se apresenta nas hipóteses em que a decisão não está redigida de forma clara, dificultando a sua compreensão ou interpretação. Não há vício a serem sanados no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto à exigibilidade da obrigação contida no título exequendo, à luz da interpretação dada pelo STF ao art. 169, § 1o, I, da CF, no julgamento do Tema n. 864.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.